Tribunal: TJDFT
Processo: 0752350-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752350-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Cristina Passos dos Santos contra a respeitável decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública, que no Processo no 0714331-46.2025.8.07.0018 indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela provisória, nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade processual, tendo em vista que a remuneração bruta da autora, superior a R$ 11.000,00, é absolutamente incompatível com tal benefício. Tal pedido, neste caso, evidencia abuso de direito. A capacidade econômica deve ser apurada com base na remuneração, jamais das despesas. A autora tem empréstimos que reverteram em seu favor e tem padrão social compatível com seus rendimentos. O benefício da gratuidade é para pessoas pobres, o que não é o caso da autora. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Indefiro a tutela provisória, ante a necessidade de prova pericial judicial. A autora foi submetida a avaliação médica oficial que concluiu no parecer n.o 184/2025 que não é pessoa com deficiência. Portanto, indispensável dilação probatória. O referido laudo oriundo de junta oficial tem natureza de ato administrativo e, como tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser desqualificada por perícia oficial judicial. O laudo privado apresentado não pode desqualificar o resultado da junta oficial, pois haveria valoração do mérito das avaliações e não de aspectos de legalidade. No mais, inexiste urgência que justifique a liminar. Não há qualquer risco de dano ou de perecimento do direito capaz de justificar a tutela provisória. Indefiro a liminar. Aguarde-se o recolhimento das custas.” A agravante sustenta que, embora perceba remuneração bruta superior a R$ 11.000,00, sua renda líquida é de aproximadamente R$ 3.093,32, comprometida com consignações e despesas essenciais, o que caracteriza hipossuficiência. Alega que o indeferimento da gratuidade de justiça inviabiliza o acesso à jurisdição e afronta o art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Quanto à tutela de urgência, afirma ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecido pela Lei no 12.764/2012 como deficiência para todos os efeitos legais. Aponta que relatórios médicos e neuropsicológicos juntados aos autos demonstram de forma clara o diagnóstico de TEA, com dificuldades de funcionalidade social, hiperfoco, comportamento compulsivo, baixa responsividade e quadro sugestivo de TEA nível 01 de suporte. Defende que a conclusão técnica em ambiente clínico diverge do laudo administrativo, elaborado sem contraditório, sem possibilidade de impugnação, complementação documental ou reavaliação por junta revisora, o que fragiliza sua presunção de legitimidade. Ressalta que o parecer oficial desconsidera o § 2o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, que reconhece o TEA como deficiência independentemente da gradação clínica. Acrescenta possuir Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência e Cartão de Identificação da Pessoa com TEA, expedidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, nos quais a Administração reconhece formalmente sua condição. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o reconhecimento da condição de PcD e deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para assegurar ambos os pedidos. Sem preparo, porquanto o recurso tem por objeto a própria benesse. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela recursal, comunicando ao juízo de origem. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito e risco de dano ou comprometimento ao resultado útil do processo. No tocante à gratuidade de justiça, a agravante comprova renda líquida média de R$ 3.000,00, inferior ao limite de cinco salários mínimos previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, parâmetro adotado pelo TJDFT. A jurisprudência presume hipossuficiência nessa hipótese, autorizando a concessão do benefício. A negativa, com exigência de custas e ameaça de cancelamento da distribuição, configura risco de dano irreparável. Reconheço, em juízo provisório, a hipossuficiência e defiro a gratuidade de justiça. Tutela de Urgência A agravante afirma ser portadora de TEA, reconhecido pela Lei no 12.764/2012 como deficiência para todos os efeitos legais. Relatórios médicos particulares confirmam o diagnóstico, mas subsiste laudo oficial contrário, cuja presunção de legitimidade somente pode ser afastada por perícia judicial. A controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, desconstituir o parecer administrativo. Ausente probabilidade suficiente do direito e risco concreto de dano irreparável, indefiro a tutela de urgência. Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça à agravante. No mais, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora